Tribunal: TJSP
Processo: 2051506-49.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão, contradição e erro material no v. acórdão que indeferiu o agravo interposto pela embargante. Descabimento. Alegação de erro material no v. acórdão. Sustenta que houve decisão extra petita: não ocorrência. Inexistência de vícios embargáveis. Falta de alegação de quaisquer dos vícios previstos pelo artigo 1022 do CPC, fica mantido o v. Acórdão como

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão, contradição e erro material no v. acórdão que indeferiu o agravo interposto pela embargante. Descabimento. Alegação de erro material no v. acórdão. Sustenta que houve decisão extra petita: não ocorrência. Inexistência de vícios embargáveis. Falta de alegação de quaisquer dos vícios previstos pelo artigo 1022 do CPC, fica mantido o v. Acórdão como prolatado. EMBARGOS REJEITADOS.